Tribunal: TJDFT
Processo: 0007162-88.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE. MÉRITO. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal.
2. Se a parte apelante não rebateu os fundamentos da sentença no tocante ao período controverso em que pretende ser reconhecida a união estável, sequer apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, descumprindo o requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não se reconhece do recurso, nesse ponto, ante a irregularidade formal.
3. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
4. Se as provas oral e documental constantes dos autos não comprovam a alegação de que a autora e o de cujus conviviam em união estável, em período psoterior ao rompimento da relação marital, bem como de que havia entre eles havia o affectio maritalis, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem no período em discussão é medida que se impõe.
5. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.